Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CARACTERIZADO. SUPOSTAS OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, ante a atipicidade da conduta (artigo 397, inciso III, do CPP).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 60080373 e ID 60079989). Ofertadas Contrarrazões no ID 60080378.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61009847).
4. Em suas razões recursais, o querelante sustenta que demonstrado nos autos o dolo do querelado em ofender a parte contrária e estender as ofensas para o patrono da parte, ora apelante, ao afirmar que: “Porém, vale a velha máxima acima delimitada, o que a agente ambiental pedisse a ora Recorrida faria com muito bom grado, assim como o patrono da Embargada. Independentemente, da licitude ou da ilicitude do solicitado. Nada como uma bela amizade, para acobertar abuso de autoridades”. Afirma que o querelado advogava em causa própria contra uma parte que era defendia pelo apelante, de forma que o querelante não era parte na ação, tampouco tinha relação com os fatos objeto da demanda judicial, não configurando a excludente do artigo 142, inciso I do Código Penal. Defende que as expressões utilizadas são insultuosas e ultrajantes, aptas a caracterizar os crimes de injúria e difamação. Alega que a Lei 9.096/94 sofreu alterações oriundas da redação contida na Lei 14.365/22, que revogou o § 2o, do artigo 7o, que versava sobre a imunidade profissional, não mais havendo em se falar em “salvo conduto” para aqueles que não se dedicam em tratar do objeto de uma ação e lançam ofensas a honra das partes. Requer a reforma da decisão para receber a queixa-crime pela prática dos crimes de injúria e difamação, deflagrando a ação penal privada.
5. Nos termos narrado na exordial, o querelado, na qualidade de parte e advogando em causa própria, na Queixa-Crime no 0700528-81.2024.8.07.0001 (em curso na Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF), proposta contra uma cliente patrocinada pelo ora querelante, utilizou, no bojo do referido processo, expressões as quais imputariam fato ofensivo a honra do querelante, bem como a sua dignidade e decoro.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de difamação é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros e o crime de injúria, por sua vez, tutela a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro).
7. Não caso em exame o querelado agiu acobertado pela excludente prevista no inciso I do artigo 142 do Código Penal, porquanto, em que pese a utilização de expressões pouco cordiais na peça processual, a conduta estava vinculada ao debate da causa.
8. Nesse quadro, trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Condenado o querelante/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do querelado (advogando em causa própria), que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), por se tratar de ação penal privada (Acórdão 1105258, 20170110430385APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.